Tribunal: TJMT
Processo: 1016618-15.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016618-15.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), JOAO FERNANDES ZUFFO - CPF: 496.336.860-91 (AGRAVANTE), KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 16.840.157/0001-65 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
:
JOÃO FERNANDES ZUFFO

AGRAVADO:

KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. MERA FRUSTRAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS. AUSÊNCIA DE RELACIONAMENTO BANCÁRIO. PENHORA DE IMÓVEL JÁ GRAVADO POR MÚLTIPLAS CONSTRIÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e o pedido de penhora de imóvel pertencente à executada, ao fundamento de inexistirem elementos indicativos de abuso da personalidade jurídica e de ser
inócua
nova constrição sobre bem já gravado por diversas penhoras. O agravante sustenta que a frustração das diligências executivas, a inexistência de relacionamento bancário da empresa e a prova indiciária seriam suficientes para justificar a instauração do incidente e a inclusão dos sócios no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
2 (
duas
)
questões em discussão: (i) definir se os elementos constantes dos autos constituem indícios mínimos aptos a justificar a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil e dos
arts
. 133 a 137 do CPC; e (
ii
) estabelecer se a efetividade da execução autoriza o afastamento dos requisitos legais da desconsideração e da decisão que reputou
inócua
a penhora de imóvel já submetido a diversas constrições.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica exige demonstração de lastro probatório mínimo acerca da plausibilidade de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo necessária prova exauriente, mas tampouco admitidas presunções genéricas fundadas apenas na inadimplência ou na dificuldade de satisfação do crédito.

A inexistência de ativos financeiros, a ausência de relacionamento bancário, a frustração das pesquisas patrimoniais e o inadimplemento da obrigação revelam apenas dificuldade executiva, sem demonstrar utilização abusiva da pessoa jurídica ou mistura patrimonial entre sociedade e sócios.

A confusão patrimonial pressupõe elementos objetivos, como pagamento reiterado de obrigações entre sociedade e sócios, transferência irregular de ativos, utilização indistinta de patrimônio ou outros atos concretos de rompimento da autonomia patrimonial, inexistentes no caso.

O desvio de finalidade exige demonstração de utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores ou praticar atos ilícitos, não podendo ser presumido a partir da mera ausência de bens penhoráveis ou do insucesso das medidas executivas.

A prova indiciária é admitida para a instauração do incidente, desde que formada por indícios concretos, convergentes e relacionados aos requisitos do art. 50 do Código Civil, não servindo o procedimento como instrumento de investigação patrimonial genérica.

A efetividade da execução deve ser compatibilizada com a autonomia patrimonial da pessoa jurídica e com a excepcionalidade da desconsideração, permanecendo possível a renovação do pedido caso sobrevenham elementos concretos que evidenciem abuso da personalidade jurídica.

A existência de imóvel registrado em nome da executada, ainda que gravado por múltiplas penhoras e averbações, não constitui elemento de confusão patrimonial nem afasta a conclusão de que eventual constrição deverá observar a utilidade da medida, a ordem de preferência e o concurso de credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica exige demonstração de indícios mínimos, concretos e objetivos de abuso da personalidade jurídica caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

2. O inadimplemento da obrigação, a inexistência de bens penhoráveis, a ausência de relacionamento bancário e a frustração das diligências executivas, isoladamente ou em conjunto, não autorizam a desconsideração da personalidade jurídica.

3. A prova indiciária é suficiente para instaurar o incidente apenas quando revelar, de forma objetiva, plausibilidade de abuso da personalidade jurídica, não se prestando o procedimento à realização de investigação patrimonial exploratória.

4. A efetividade da execução não afasta os pressupostos legais da desconsideração da personalidade jurídica, podendo o pedido ser renovado diante da superveniência de elementos concretos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, art. 50, caput e §§ 1º, 2º e 4º; CPC,
arts
. 4º, 6º, 133 a 137, 341, parágrafo único, 373, I, e 797, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.709.008/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.04.2025,
DJe
06.05.2025; STJ, Tema Repetitivo 1.210; STJ, REsp 2.150.227/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 10.12.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.171.710/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.03.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
604.318/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.09.2021; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.873.983/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
JOAO FERNANDES ZUFFO
, contra decisão interlocutória (ID. 227728959 – Autos de Origem nº 1001339-24.2019.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que indeferiu o pedido de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, bem como o pedido de penhora sobre o imóvel de matrícula nº 86.653, nos autos da Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Trata-se de fase de cumprimento de sentença em que a parte exequente, após diversas tentativas frustradas de satisfação do seu crédito, peticionou nos autos requerendo:
(i)
a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (ID 194122733) para atingir o patrimônio dos sócios; e, posteriormente, em emenda (ID 194329812),
(
ii
)
a penhora do imóvel de matrícula nº 86.653, de propriedade da empresa executada.

Pois bem.

I - Do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica

O exequente fundamenta seu pedido de desconsideração no art. 50 do Código Civil, alegando abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade e confusão patrimonial, em razão do insucesso na localização de bens e da inatividade da empresa, evidenciada pela ausência de relacionamento com instituições financeiras (ID 149339248).

Contudo, a legislação pátria adota a
Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica
, que exige a demonstração inequívoca dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, quais sejam, o abuso da personalidade, caracterizado pelo
desvio de finalidade
ou pela
confusão patrimonial
.

A mera inexistência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular das atividades da empresa, por si sós, não constituem fundamentos suficientes para a aplicação da medida excepcional da desconsideração. Tal entendimento é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
AFASTADA .
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50 DO CC. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/
STJ .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A
desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional, admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial
( CC
/2002, art. 50) .2. O mero encerramento irregular da sociedade empresária, ainda que aliado à ausência de bens penhoráveis, é insuficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.
3 .
O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.4. Agravo interno desprovido.”(
STJ
-
AgInt
no
AREsp
: 2709008 MG 2024/0276413-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/05/2025). (grifo nosso)

No caso em tela, o exequente limitou-se a argumentar com base na frustração das tentativas de constrição patrimonial (pesquisa SISBAJUD negativa), sem apresentar qualquer prova concreta do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial entre os bens da sociedade e dos sócios. A dificuldade em satisfazer o crédito, embora lamentável, não se confunde com o abuso de direito que autoriza a quebra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

Assim, ausentes os pressupostos autorizadores, o
indeferimento
do pedido, neste momento processual, é
medida
que se impõe.

II - Do Pedido de Penhora sobre o Imóvel de Matrícula nº 86.653

Em petição de emenda (ID 194329812), o exequente, ao constatar que o imóvel de matrícula nº 86.653 pertence à própria executada, requer sua imediata penhora.

Apesar de o bem, de fato, integrar o patrimônio da devedora, a análise da matrícula atualizada do imóvel (ID 194122739) revela a existência de
inúmeras penhoras e averbações premonitórias
(R.5, R.6, R.9, R.10, R.11, R.13, R.14, Av.12), oriundas de diversos outros processos judiciais.

A efetivação de uma nova penhora sobre um bem já tão onerado se mostra medida processualmente
inócua
e contrária ao princípio da utilidade e da economia processual. A pluralidade de constrições anteriores estabelece um concurso de credores, no qual a ordem de preferência é determinada,
via de regra
, pela anterioridade da penhora, conforme dispõe o art. 797, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a constrição pleiteada não traria qualquer resultado prático ou efetivo para a satisfação do crédito neste feito, ao passo que apenas incluiria o exequente ao final de uma extensa lista de credores preferenciais.

Ante o exposto:

1.
INDEFIRO
, por ora, o pedido de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, por ausência de comprovação dos requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil.

2.
INDEFIRO
o pedido de penhora sobre o imóvel de matrícula nº 86.653, por se tratar de medida
inócua
, dada a existência de múltiplas constrições anteriores sobre o mesmo bem.

INTIME-SE
a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique outros bens passíveis de penhora ou requeira o que entender de direito para o prosseguimento da execução, sob pena de arquivamento. [...] “

Em razões recursais
(ID
361363850
)
, a parte
A
gravante sustenta
quanto a
interpretação adequada do artigo 50 do Código Civil
e a
necessidade de leitura sistemática, teleológica e probatória flexível
, a
confusão patrimonial evidenciada pela inexistência de movimentação financeira
, o
desvio de finalidade
, a p
rova indiciária e da
impossibilidade de exigência de prova direta
, a
violação ao princípio da efetividade da execução
e a
necessidade de efeito ativo.

Sustenta, em síntese, que busca a satisfação de crédito reconhecido judicialmente, já transitado em julgado, e que diversas tentativas de constrição patrimonial restaram infrutíferas, inclusive por meio do sistema SISBAJUD.

Alega que a decisão recorrida teria adotado interpretação excessivamente restritiva do art. 50 do Código Civil, ao exigir prova direta e cabal de desvio de finalidade ou confusão patrimonial para a instauração do incidente.

Defende que a ausência de movimentação financeira e de relacionamento bancário em nome da empresa executada, especialmente em razão da atividade de construção civil e incorporação imobiliária, constituiria indício suficiente de abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial e desvio de finalidade.

Requer, ao final, a concessão de efeito ativo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda.

O pedido de efeito ativo foi indeferido por decisão
monocrática

(
ID. 361933369
)
.

A parte
A
gravada, KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na condição de
curadora especial
, apresentou contrarrazões
(ID
375687885
)
, nas quais requer o desprovimento do recurso.

Sustenta, em síntese, que a agravada foi citada por edital, razão pela qual suas defesas são exercidas por curadora especial, tornando controvertidos todos os fatos alegados pelo agravante, nos termos do art. 341, parágrafo único, do CPC.

Aduz que o
A
gravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar elementos mínimos de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo insuficiente a mera frustração das tentativas de constrição patrimonial ou a ausência de movimentação bancária.

Argumenta, ainda, que o
E
xequente teria realizado poucas buscas ordinárias por bens da agravada antes de requerer a instauração do incidente, indicando apenas tentativa via SISBAJUD, sem prévia utilização de outros sistemas como RENAJUD, INFOJUD, SREI ou SNIPER.

Dispensado Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir menor ou incapaz arrolado nos autos.

Recurso tempestivo e preparo recursal recolhido
conforme
ID. 361641872.

É o relatório
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
JOÃO FERNANDES ZUFFO

AGRAVADO:
KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
JO
Ã
O FERNANDES ZUFFO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/
MT, nos autos da Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença nº 1001339-24.2019.8.11.0003, movida em face de KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, na qual foi indeferida a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

A controvérsia recursal consiste em verificar se os elementos constantes dos autos são suficientes para justificar a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com fundamento no art. 50 do Código Civil, em razão da alegada existência de indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade.

Passo ao exame das teses recursais.

DA ALEGADA INTERPRETAÇÃO EXCESSIVAMENTE RESTRITIVA DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL

O
A
gravante sustenta que o art. 50 do Código Civil não exige prova direta, cabal e irrefutável do abuso da personalidade jurídica para a instauração do incidente, bastando a existência de indícios relevantes de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

A tese, em abstrato, comporta parcial acolhimento quanto à premissa de que a prova do abuso da personalidade jurídica pode decorrer de elementos indiciários. Todavia, essa constatação não conduz, necessariamente, ao provimento do recurso.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não reclama prova exauriente e definitiva do abuso já no momento de sua instauração, mas exige a demonstração de lastro mínimo objetivo, apto a indicar a plausibilidade da ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Vejamos julgado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO DE BENS DE SÓCIO. OMISSÃO RECONHECIDA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO INCIDENTE PRÓPRIO. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA CÂMARA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que, liminarmente, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica e determinou o arresto de bens do embargante, sócio da executada.

2. O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise de questões relacionadas à aplicação do art. 50 do Código Civil, notadamente seu § 4º, c/c art. 134, § 4º do CPC/2015, sustentando que o julgado implicou indevido "atropelamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica" sem a demonstração dos requisitos legais para a medida excepcional.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração atendem ao requisito formal de indicação expressa do vício apontado, conforme exige o art. 1.023 do CPC; (
ii
) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da aplicação do § 4º do art. 50 do Código Civil, que veda a desconsideração fundada exclusivamente na existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos do caput; e (
iii
) avaliar se o acórdão deixou de enfrentar a necessidade de instauração do incidente próprio de desconsideração (
arts
. 133 a 137 do CPC) para atingir terceiros não constantes do título executivo, à luz da nova orientação jurisprudencial consolidada por esta Câmara.

III. Razões de decidir

4. Quanto à preliminar de inadmissibilidade, embora o embargante não tenha sido explícito na indicação do vício processual, é possível extrair de suas razões a alegação de omissão relativa à aplicação do art. 50 do Código Civil c/c art. 134, § 4º do CPC/2015, razão pela qual, em interpretação teleológica e considerando o princípio da instrumentalidade das formas, o requisito formal foi minimamente atendido, devendo os embargos
ser
conhecidos.

5. No mérito, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer decisão judicial quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

6. O acórdão embargado, conquanto suficientemente fundamentado, deixou de enfrentar de modo explícito a questão referente à aplicação do § 4º do art. 50 do Código Civil, dispositivo que expressamente dispõe que "a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica", ponto essencial para a adequada solução da controvérsia.

7. Esta Câmara consolidou nova orientação jurisprudencial por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1020997-33.2025.8.11.0000, de relatoria do Des. Sebastião de Arruda Almeida, assentando que a responsabilidade patrimonial de terceiros não constantes do título executivo não se presume e não
pode ser estendida sem a demonstração cabal de abuso da forma societária, desvio de finalidade ou confusão patrimonial efetiva, exigindo-se a instauração do incidente próprio previsto nos
arts
. 133 a 137 do CPC.

8. O novo entendimento assenta-se no princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas e afasta a prática, até então admitida em hipóteses excepcionais, de estender liminarmente os efeitos da execução a sociedades ou sócios relacionados por vínculo familiar ou econômico, sem a prévia observância do contraditório e da instauração do incidente próprio.

9. No caso concreto, inexiste prova suficiente de que o embargante tenha utilizado a pessoa jurídica de forma abusiva ou que tenha havido confusão patrimonial capaz de justificar o afastamento da separação entre o patrimônio da sociedade e o de seus sócios, não sendo admissível, à luz da nova orientação jurisprudencial, impor constrições a terceiros sem a devida instauração do incidente processual previsto nos
arts
. 133 a 137 do CPC.

10. Embora se reconheça a existência de grupo familiar com vínculos societários comuns, tal fato não é suficiente, por si só, para autorizar a medida excepcional da desconsideração, faltando elementos concretos que demonstrem que o embargante tenha se beneficiado diretamente das operações contratadas ou que tenha promovido atos fraudulentos voltados à frustração de credores.

11. O acórdão embargado foi omisso ao não explicitar a necessidade da regular instauração do incidente quando se cogita atingir terceiros não constantes do título, tampouco enfrentou a insuficiência de indícios para dispensá-lo na espécie, caracterizando omissão relevante apta a ensejar o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

IV. Dispositivo e tese

12. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado, afastando a desconsideração da personalidade jurídica deferida em primeiro grau, revogando as medidas constritivas de arresto impostas ao patrimônio pessoal do embargante e determinando o prosseguimento da execução exclusivamente em face da pessoa jurídica devedora, ressalvada a possibilidade de futura instauração do incidente de desconsideração a ser analisado pelo magistrado de primeiro grau.

Tese de julgamento: "1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional que exige a demonstração inequívoca de abuso da personalidade jurídica caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não bastando a mera existência de grupo econômico, nos termos do art. 50, § 4º, do Código Civil. 2. A extensão da responsabilidade patrimonial a terceiros não constantes do título executivo demanda a regular instauração do incidente de desconsideração previsto nos
arts
. 133 a 137 do CPC, com observância do contraditório e da ampla defesa, ressalvada a hipótese de pedido formulado na petição inicial com citação específica dos atingidos. 3. O arresto de bens de sócios ou de pessoas jurídicas supostamente coligadas, sem prévia investigação patrimonial da executada e sem a demonstração de esgotamento dos meios executórios em face do devedor originário, viola o princípio da patrimonialidade da execução e afronta o devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, art. 50, caput e § 4º; CPC,
arts
. 133, 134, § 4º, 135, 137, 300, 789, 792, 805, 831, 835, 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1020997-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09.09.2025.

(N.U 1021895-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025,
Publicado
no DJE 21/10/2025)

Essa exigência decorre do próprio art. 134, §4º, do CPC, segundo o qual o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica.

Portanto, não se trata de exigir prova plena antes da abertura do incidente, mas de impedir que medida excepcional seja instaurada com base apenas em presunções genéricas, inadimplemento da obrigação ou dificuldade de satisfação do crédito.

O art. 50 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 13.874/2019, estabelece que a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

No
§1º
se
define o desvio de finalidade como a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza; o §2º, por sua vez, descreve hipóteses de confusão patrimonial, como cumprimento repetitivo de obrigações do sócio pela sociedade, ou da sociedade pelo sócio, transferência de ativos ou passivos sem contraprestação efetiva, ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

No caso concreto, o
A
gravante não indicou atos objetivos de utilização abusiva da pessoa jurídica, tampouco demonstrou movimentação patrimonial cruzada entre sociedade e sócios, pagamento de obrigações pessoais com recursos empresariais, transferência de ativos, ocultação de bens, sucessão empresarial irregular, encerramento fraudulento ou qualquer outro
fato concreto
que evidencie o rompimento indevido da autonomia patrimonial.

O conjunto apresentado revela dificuldade executiva, mas não demonstra, neste momento processual, abuso da personalidade jurídica.

Nessa linha, vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO E INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica em fase de cumprimento de sentença oriunda de ação de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do crédito, aliada à manutenção da pessoa jurídica em situação ativa perante os órgãos de registro e à inércia processual da executada, configuram elementos indiciários suficientes para autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos
arts
. 133 a 137 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instauração do incidente desconsideração da personalidade jurídica não se presta à realização de verdadeira expedição probatória genérica destinada à busca indiscriminada de elementos que possam eventualmente revelar abuso, devendo o art. 133 do CPC ser interpretado no sentido de que o incidente será instaurado quando presentes os pressupostos legais materiais.

4. O inadimplemento da obrigação, ainda que reiterado, não configura por si só abuso da personalidade jurídica, pois a jurisprudência consolidada firmou-se no sentido de que a mera insolvência ou dificuldade financeira da sociedade empresária não autoriza a desconsideração, sob pena de transformar a responsabilidade limitada em responsabilidade ilimitada automática, subvertendo o regime jurídico societário.

5. A inércia processual da executada, embora reprovável sob o prisma da cooperação processual prevista no art. 6º do CPC, não equivale à prática de atos fraudulentos ou à mistura de patrimônios entre sociedade e sócios.

6. A discrepância entre o capital social declarado (R$ 300.000,00) e os valores bloqueados (R$ 1.709,32) não comprova, por si só, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pois o capital social representa o valor subscrito pelos sócios no momento da constituição ou alteração da sociedade, não refletindo necessariamente a situação patrimonial atual da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nas relações de natureza civil-empresarial regidas pela teoria maior do art. 50 do Código Civil, exige a demonstração de elementos mínimos indicativos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não se prestando o procedimento previsto nos
arts
. 133 a 137 do CPC à realização de diligência probatória genérica ou exploratória. 2. O mero inadimplemento da obrigação, ainda que reiterado, a inexistência de bens penhoráveis e a inércia processual da executada não configuram, isoladamente ou em conjunto, abuso da personalidade jurídica, tampouco autorizam a superação da autonomia patrimonial da sociedade empresária. 3. A discrepância entre o capital social declarado e os ativos financeiros localizados não constitui, por si só, indício suficiente de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, pois o capital social não reflete necessariamente a situação patrimonial atual da empresa, que pode atravessar períodos de crise econômica legítima.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC,
arts
. 6º, 133, 134, 135, 136 e 137.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.150.227/SP, Rel. Min. Humberto
Martins, Terceira Turma, j. 10.12.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.171.710/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.03.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
604.318/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.09.2021; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.873.983/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.04.2023.

(N.U 1006666-12.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026,
Publicado
no DJE 12/05/2026)

O inadimplemento da obrigação, a inexistência momentânea de ativos financeiros localizáveis e a frustração de diligências executivas não constituem, isoladamente, causa jurídica suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de transformar medida excepcional em mecanismo ordinário de responsabilização patrimonial dos sócios.

DA ALEGADA CONFUSÃO PATRIMONIAL PELA INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA OU RELACIONAMENTO BANCÁRIO

O
A
gravante sustenta que a ausência de movimentação financeira e de relacionamento bancário em nome da empresa
E
xecutada, especialmente por se tratar de pessoa jurídica atuante no ramo da construção civil e incorporação imobiliária, constituiria forte indício de confusão patrimonial.

A certidão
(
ID. 149339248
)
informa a impossibilidade de protocolo de ordem via sistema SISBAJUD em razão da inexistência de relacionamento identificado da empresa executada com instituições financeiras.

Esse dado, embora possa evidenciar dificuldade prática na localização de ativos financeiros, não permite concluir, por si só, que os sócios estejam movimentando recursos da sociedade em contas próprias ou de terceiros.

Vejamos julgado semelhante:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INDEFERIDA. DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS VIA SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD E SNIPER INFRUTÍFERAS. ALTERAÇÕES SOCIETÁRIAS, DE CAPITAL SOCIAL E DE OBJETO EMPRESARIAL INERENTES À ATIVIDADE EMPRESARIAL. INEXISTENCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE, CONFUSÃO PATRIMONIAL OU OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. MERA AUSENCIA DE BENS PENHORÁVEIS, OU SITUAÇÃO DE INSOLVÊNCIA, ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES SÃO INSUFICIENTES PARA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. STJ, TEMA 1.210. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou Embargos de declaração e manteve o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a ausência de bens penhoráveis, o encerramento irregular
das atividades e as alterações societárias autorizam a desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 50, do Código Civil, exige prova concreta de abuso caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial para desconsideração da personalidade jurídica.

4. As respostas de instituições financeiras indicando inexistência de ativos bancários e as pesquisas realizadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER demonstram apenas ausência de patrimônio passível de constrição, sem força de comprovar utilização abusiva da pessoa jurídica.

5. As alterações societárias relativas ao capital social, composição societária e objeto empresarial, constantes dos registros da Junta Comercial, configuram movimentações ordinárias inerentes à dinâmica empresarial e não demonstram desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

6. A inexistência de bens penhoráveis, insolvência da sociedade empresária e o encerramento irregular das atividades não autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, ausente demonstração concreta de abuso, fraude, ocultação patrimonial ou benefício pessoal indevido da sócia, requisitos indispensáveis à adoção da medida excepcional no art. 50 do Código Civil.

7. Nos termos do Tema 1.210 do STJ, a inexistência de bens penhoráveis e o encerramento irregular das atividades empresariais são insuficientes para justificar a desconsideração da personalidade jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A desconsideração da personalidade jurídica exige efetiva comprovação de abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50, CC). 2. A inexistência de bens penhoráveis, a insolvência da sociedade empresária e o encerramento irregular das atividades não constituem, isoladamente, fundamentos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Diligências patrimoniais infrutíferas e alterações societárias ordinárias não comprovam a utilização abusiva da pessoa jurídica. 4. A aplicação da Teoria Maior demanda demonstração concreta de fraude, ocultação patrimonial ou desvio intencional da finalidade econômica da sociedade empresária.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.210, 2ª Seção, tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos.

(N.U 1018348-61.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2026,
Publicado
no DJE 26/06/2026)

Para que a ausência de relacionamento bancário pudesse adquirir relevância jurídica para fins de IDPJ, seria necessário que viesse acompanhada de outros elementos objetivos, como indícios de circulação de receitas em nome dos sócios, pagamentos cruzados, transferência irregular de ativos ou utilização indistinta de patrimônio social e particular, o que não se verifica no caderno processual.

A ausência de relacionamento bancário é circunstância que admite múltiplas explicações juridicamente possíveis, como inatividade econômica, dificuldades
financeiras, paralisação das atividades, ausência de faturamento, inexistência de conta ativa, encerramento operacional ou simples ausência de ativos financeiros disponíveis. Nenhuma dessas hipóteses, isoladamente, equivale à confusão patrimonial exigida pelo art. 50 do Código Civil.

Para que se reconheça a plausibilidade da confusão patrimonial, seria necessário algum elemento concreto de mistura entre patrimônios, tais como pagamentos de obrigações sociais por sócios de forma reiterada, pagamento de despesas pessoais dos sócios pela sociedade, transferência de bens sem contraprestação, utilização indistinta de contas bancárias, esvaziamento patrimonial documentado, alienações suspeitas ou atos objetivos de descumprimento da autonomia patrimonial.

Da análise dos autos
foi localizado imóvel de matrícula nº 86.653 em nome da própria empresa executada, embora gravado por diversas penhoras e averbações premonitórias. Esse dado, por si, não resolve a execução, mas enfraquece a afirmação de que a pessoa jurídica seria mero invólucro formal absolutamente destituído de patrimônio próprio.

A constatação de que determinado bem se encontra onerado pode interferir na utilidade da constrição, na ordem de preferência e na efetividade prática da medida executiva, mas não constitui prova de confusão patrimonial entre sociedade e sócios.

Portanto, a inexistência de vínculo bancário identificado, ainda que associada à frustração de bloqueio via SISBAJUD, não configura, isoladamente, indício suficiente de confusão patrimonial.

DO ALEGADO DESVIO DE FINALIDADE

O
A
gravante também afirma que a empresa
E
xecutada estaria sendo utilizada como instrumento de blindagem patrimonial e frustração de credores, o que caracterizaria desvio de finalidade.

Nos termos do art. 50, §1º, do Código Civil, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

A norma exige mais do que o inadimplemento da obrigação ou a dificuldade de satisfação do crédito. É indispensável a presença de elementos que indiquem o uso abusivo da pessoa jurídica como instrumento de fraude, ocultação patrimonial, prática ilícita ou lesão deliberada a credores.

Nos autos, a dívida decorre de prestação de serviços de assessoria contábil, reconhecida judicialmente, tendo a ação originária sido julgada procedente e transitada em julgado. O cumprimento de sentença busca a satisfação do crédito, mas a ausência de pagamento voluntário e a dificuldade de localização de ativos não se confundem, automaticamente, com o uso desviado da personalidade jurídica.

O
A
gravante não apontou ato específico dos sócios destinado a fraudar a execução, nem demonstrou que a sociedade foi utilizada para finalidade ilícita, tampouco que houve encerramento irregular acompanhado de esvaziamento patrimonial, transferência de bens a terceiros, constituição de nova pessoa jurídica para continuidade da atividade, ocultação de receitas ou qualquer outro comportamento objetivo revelador de desvio de finalidade.

A conclusão pretendida pelo agravante depende de inferência não comprovada: parte-se da inexistência de ativos financeiros localizados para concluir que haveria blindagem patrimonial. Todavia, entre uma premissa e outra é necessário suporte probatório mínimo, o qual não foi apresentado.

Todavia, a blindagem patrimonial, para fins do art. 50 do Código Civil, não pode ser presumida exclusivamente a partir do insucesso das diligências executivas. Exige-se demonstração mínima de conduta abusiva imputável à pessoa jurídica ou aos sócios, dirigida à frustração deliberada de credores.

A dificuldade de execução, por mais relevante que seja sob o aspecto prático, não autoriza transformar a desconsideração da personalidade jurídica em mecanismo ordinário de cobrança.

No mesmo sentido, vejamos:

DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO FISCAL. ENCERRAMENTO IRREGULAR E INADIMPLEMENTO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Cáceres contra sentença que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 1011795-48.2024.8.11.0006, indeferiu o pedido de desconsideração formulado na Execução Fiscal nº 1005686-18.2024.8.11.0006, ao fundamento de que não foram demonstrados os requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil e art. 135 do CTN. O Município alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, sustenta abuso da personalidade jurídica da empresa executada, com encerramento irregular das atividades, inexistência de bens penhoráveis e inadimplemento de tributos municipais. Requer a inclusão da sócia-administradora
Kattiuce
Silva
Egues
no polo passivo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de primeiro grau é nula por ausência de fundamentação; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade da sentença por ausência de fundamentação exige a completa inexistência de motivação, o que não se verifica no caso. A sentença, ainda
que sucinta, apresentou fundamentos jurídicos mínimos, afastando a alegação de vício processual à luz do art. 93, IX, da CF/88 e da jurisprudência consolidada do STJ.

A desconsideração da personalidade jurídica, fundada na teoria maior prevista no art. 50 do Código Civil, exige demonstração concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficientes o encerramento irregular da empresa e a ausência de bens penhoráveis.

A inadimplência tributária, por si só, não autoriza a responsabilização direta dos sócios, conforme estabelece a Súmula 430 do STJ e a jurisprudência predominante.

No caso concreto, não há prova de conduta dolosa da sócia-administradora, nem indícios de que tenha havido confusão patrimonial ou uso fraudulento da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores.

A tentativa frustrada de localização de bens e a ausência de baixa formal da empresa não configuram, por si, abuso de personalidade jurídica, conforme entendimento do STJ e dos Tribunais Estaduais.

A aplicação da teoria menor da desconsideração (art. 28, § 5º, do CDC) não é cabível em execuções fiscais, por ausência de relação de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A nulidade da sentença por ausência de fundamentação somente se configura diante da completa inexistência de motivos, não sendo suficiente a fundamentação sucinta.

A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração concreta de abuso da personalidade, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

A inadimplência tributária e o encerramento irregular da empresa não autorizam, por si sós, a desconsideração da personalidade jurídica.

A ausência de bens penhoráveis em nome da empresa não configura automaticamente abuso da personalidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015,
arts
. 11, 489, § 1º, e 133 a 137; CC, art. 50; CTN, art. 135; CDC, art. 28, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1356063/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 04.10.2018,
DJe
15.10.2018.

TJDFT, Acórdão 1.865.632, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4ª Turma Cível, j. 16.05.2024, DJE 17.07.2024.

Súmula 430/STJ.

(N.U 1011795-48.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 30/09/2025)

DA PROVA INDICIÁRIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA DIRETA

O
A
gravante sustenta que a exigência de prova direta de confusão patrimonial ou desvio de finalidade inviabilizaria o próprio instituto da desconsideração da personalidade jurídica, pois atos abusivos normalmente são praticados de forma
oculta.

A premissa é correta em termos gerais, mas não altera a conclusão do caso concreto.

A prova indiciária é admissível e pode, em determinadas hipóteses, justificar a instauração do incidente. Contudo, os indícios devem ser concretos, convergentes e objetivamente relacionados aos requisitos legais do art. 50 do Código Civil.

O que não se admite é a instauração do incidente com base em presunções amplas, fundadas apenas em inadimplemento, ausência de bens facilmente penhoráveis ou resultado negativo de pesquisa patrimonial.

Nesse sentido, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE E DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado em ação de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de elementos concretos que demonstrem desvio de finalidade ou confusão patrimonial da empresa executada, ora agravada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pelo agravante são aptos a demonstrar a prática de atos que configurem abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do CC/2002, a justificar a desconsideração da autonomia patrimonial da empresa agravada.

III. Razões de decidir

3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, subordinada à demonstração inequívoca do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo insuficientes a ausência de bens penhoráveis, a dissolução irregular ou a mera existência de notícias e denúncias antigas de práticas ilícitas.

4. Os documentos trazidos pelo agravante (reportagens e denúncia do Ministério Público) tratam de fatos pretéritos, sem nexo causal atual com o inadimplemento da obrigação executada ou prova de benefício indevido dos sócios.

5. A jurisprudência exige prova robusta do uso indevido da pessoa jurídica como instrumento de fraude contra credores, não bastando presunções genéricas ou a inatividade da empresa.

6. O pedido subsidiário de sucessão processual também não encontra amparo nas hipóteses legais aplicáveis, pois não se trata de sucessão
empresarial ou causa legal de substituição subjetiva nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração inequívoca de abuso de personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC/2002. 2. A dissolução irregular da empresa e a ausência de bens penhoráveis, por si sós, não autorizam a desconsideração, quando não demonstrado nexo direto com o inadimplemento da obrigação executada.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 50; CPC/2015,
arts
. 133, 134 e 135.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI n. 2064695-26.2023.8.26.0000, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 16.01.2024; TJ-MT, AI n. 1025021-41.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.02.2025; TJ-MT, AI n. 1013422-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 03.07.2024.

(N.U 1033541-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 01/12/2025)

No caso, o
A
gravante aponta, basicamente, três circunstâncias
, a
existência de crédito reconhecido judicialmente, frustração de medidas executivas e inexistência de relacionamento bancário identificado em nome da empresa.

Esses elementos demonstram dificuldade de satisfação do crédito, mas não indicam, de forma minimamente objetiva, que a sociedade esteja sendo utilizada abusivamente por seus sócios.

A
A
gravada, impugnou os fatos narrados e sustentou que o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar elementos mínimos de abuso da personalidade jurídica, ressaltando que a ausência de movimentação financeira não equivale, por si só, à confusão patrimonial ou ao desvio de finalidade.

A impugnação apresentada pela curadoria especial afastou a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo agravante e sustentou que ele não se desincumbiu do ônus de demonstrar elementos mínimos de abuso da personalidade jurídica, ressaltando que a ausência de movimentação financeira não equivale, por si só, à confusão patrimonial ou ao desvio de finalidade.

Essa observação é pertinente. A atuação da curadoria especial, nos termos do art. 341, parágrafo único, do CPC, autoriza a impugnação por negativa geral, de modo que os fatos afirmados pelo agravante permanecem controvertidos e sujeitos ao ônus probatório que lhe compete, conforme art. 373, I, do CPC.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não pode ser instaurado para que o credor investigue, em caráter genérico, se porventura existe algum abuso. O requerimento deve vir acompanhado de indícios mínimos do abuso já alegado.

Nesse sentido, vejamos caso análogo:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO E INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em fase de cumprimento de sentença oriunda de ação de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do crédito, aliada à manutenção da pessoa jurídica em situação ativa perante os órgãos de registro e à inércia processual da executada, configuram elementos indiciários suficientes para autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos
arts
. 133 a 137 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instauração do incidente desconsideração da personalidade jurídica não se presta à realização de verdadeira expedição probatória genérica destinada à busca indiscriminada de elementos que possam eventualmente revelar abuso, devendo o art. 133 do CPC ser interpretado no sentido de que o incidente será instaurado quando presentes os pressupostos legais materiais.

4. O inadimplemento da obrigação, ainda que reiterado, não configura por si só abuso da personalidade jurídica, pois a jurisprudência consolidada firmou-se no sentido de que a mera insolvência ou dificuldade financeira da sociedade empresária não autoriza a desconsideração, sob pena de transformar a responsabilidade limitada em responsabilidade ilimitada automática, subvertendo o regime jurídico societário.

5. A inércia processual da executada, embora reprovável sob o prisma da cooperação processual prevista no art. 6º do CPC, não equivale à prática de atos fraudulentos ou à mistura de patrimônios entre sociedade e sócios.

6. A discrepância entre o capital social declarado (R$ 300.000,00) e os valores bloqueados (R$ 1.709,32) não comprova, por si só, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pois o capital social representa o valor subscrito pelos sócios no momento da constituição ou alteração da sociedade, não refletindo necessariamente a situação patrimonial atual da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nas relações de natureza civil-empresarial regidas pela teoria maior do art. 50 do Código Civil, exige a demonstração de elementos mínimos indicativos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não se
prestando o procedimento previsto nos
arts
. 133 a 137 do CPC à realização de diligência probatória genérica ou exploratória. 2. O mero inadimplemento da obrigação, ainda que reiterado, a inexistência de bens penhoráveis e a inércia processual da executada não configuram, isoladamente ou em conjunto, abuso da personalidade jurídica, tampouco autorizam a superação da autonomia patrimonial da sociedade empresária. 3. A discrepância entre o capital social declarado e os ativos financeiros localizados não constitui, por si só, indício suficiente de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, pois o capital social não reflete necessariamente a situação patrimonial atual da empresa, que pode atravessar períodos de crise econômica legítima.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC,
arts
. 6º, 133, 134, 135, 136 e 137.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.150.227/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 10.12.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.171.710/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.03.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
604.318/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.09.2021; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.873.983/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.04.2023.

(N.U 1006666-12.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026,
Publicado
no DJE 12/05/2026)

Em outras palavras, o incidente é meio processual de apuração de responsabilidade patrimonial excepcional, não expediente exploratório para suprir a ausência inicial de elementos objetivos.

Assim, a tese relativa à suficiência da prova indiciária não merece acolhimento porque, no caso concreto, os indícios apresentados não são suficientes nem convergentes para apontar confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO

O
A
gravante afirma que a negativa de instauração do incidente comprometeria a efetividade da execução, violando o direito à tutela jurisdicional satisfativa.

Não se desconhece que o processo deve assegurar à parte a obtenção, em prazo razoável, de tutela jurisdicional efetiva, nos termos dos
arts
. 4º e 6º do CPC. Também é certo que o cumprimento de sentença não pode se converter em provimento meramente formal, incapaz de entregar ao credor o bem da vida reconhecido judicialmente.

Todavia, a efetividade da execução não autoriza o afastamento dos pressupostos legais da responsabilidade patrimonial.

O sistema processual oferece instrumentos executivos diversos, inclusive pesquisas patrimoniais, averbações, penhoras, medidas indutivas, coercitivas, sub-rogatórias e mandamentais, desde que adequadas e observados os limites legais. A desconsideração da personalidade jurídica, contudo, possui regime próprio e
pressupõe a demonstração dos requisitos do art. 50 do Código Civil.

A autonomia patrimonial da pessoa jurídica é regra estruturante do direito privado, e sua superação constitui providência excepcional. A dificuldade de satisfação do crédito, embora possa justificar a adoção de novas diligências executivas contra a própria devedora, não basta para transferir aos sócios a sujeição patrimonial sem demonstração mínima de abuso.

Também não se verifica, neste momento, risco de inutilidade definitiva da execução decorrente do não processamento imediato do incidente. O indeferimento foi formulado por ora, e nada impede que o exequente renove o pedido se vier a apresentar elementos concretos de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

Essa ressalva é relevante porque preserva a efetividade da execução sem dispensar os pressupostos legais da medida excepcional. O que se afasta, neste momento, não é a possibilidade jurídica de responsabilização dos sócios, mas a instauração do incidente sem lastro mínimo objetivo.

Portanto, a proteção à efetividade da execução deve ser harmonizada com a legalidade, a proporcionalidade, o contraditório e a excepcionalidade da desconsideração da personalidade jurídica.

DO PEDIDO DE EFEITO ATIVO E DE INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO

O
A
gravante requereu a concessão de efeito ativo para determinar a instauração imediata do incidente, com inclusão dos sócios no polo passivo e prosseguimento da execução.

Embora o pedido de tutela recursal tenha sido indeferido em cognição sumária, o exame de mérito possível nesta via confirma a ausência de elementos mínimos para a instauração do incidente.

Na oportunidade, destacou-se que o indeferimento do IDPJ não implica, automaticamente, extinção da execução, perda definitiva do crédito ou inviabilização dos meios executivos ordinários.

No julgamento de mérito, a conclusão permanece a mesma, agora sob cognição colegiada: ausentes elementos mínimos capazes de indicar abuso da personalidade jurídica, não há fundamento para determinar a instauração do incidente.

Além disso, o pedido de inclusão imediata dos sócios no polo passivo deve ser visto com cautela. O próprio regime do IDPJ, disciplinado pelos
arts
. 133 a 137 do CPC, pressupõe a instauração do incidente, a citação dos sócios ou da pessoa jurídica e o exercício do contraditório antes de eventual responsabilização patrimonial.

Assim, ainda que houvesse elementos para instaurar o incidente, isso não autorizaria, de plano, o redirecionamento definitivo da execução aos sócios sem prévia observância do procedimento legal.

No caso, contudo, sequer se supera a etapa anterior, pois o requerimento não veio acompanhado de elementos mínimos de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

DA QUESTÃO RELATIVA À PENHORA DO IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 86.653

Embora a decisão recorrida também tenha indeferido o pedido de penhora sobre o imóvel de matrícula nº
86.653
, verifica-se que a insurgência recursal foi estruturada essencialmente em torno da desconsideração da personalidade jurídica.

O
A
gravante concentrou suas razões na alegada necessidade de instauração do IDPJ, na suposta confusão patrimonial, no desvio de finalidade, na prova indiciária e na efetividade da execução.

Não houve desenvolvimento recursal específico e suficiente para infirmar, de modo autônomo, o fundamento relativo à inutilidade da penhora do imóvel, em razão da existência de múltiplas constrições anteriores.

De todo modo, ainda que se considere a matéria devolvida, a existência de imóvel em nome da
E
xecutada, embora onerado por diversas penhoras e averbações, não reforça a pretensão de desconsideração.

Ao contrário, indica que a execução ainda pode ser direcionada contra patrimônio formalmente pertencente à própria pessoa jurídica, observadas a utilidade da medida, a ordem de preferência, o concurso de credores e a anterioridade das constrições, conforme art. 797, parágrafo único, do CPC.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão que indeferiu, por ora, a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, sem prejuízo de renovação do pedido caso sobrevenham elementos concretos indicativos de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

Sem majoração de honorários recursais, por se tratar de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, sem fixação de honorários na decisão agravada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026